Tribunal: TJMT
Processo: 1012769-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012769-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), POLIANA TALIATI BARBOSA BARAO - CPF: 353.161.948-96 (EMBARGADO), P T BARBOSA - CNPJ: 10.578.031/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO POSTAL FRUSTRADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BENEFÍCIO FAMILIAR – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada
.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012769-69.2025.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:

POLIANA TALIATI BARBOSA BARÃO

R E L A T Ó R I O

BANCO BRADESCO S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID
308899892
),
objetivando
prequestionar
e
sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
306458864
, proferid
o
no
Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que
negou
provimento ao recur
s
o
.

Em suma, a parte embargante alega
a existência de
premissa equivocada
no acórdão
,

uma vez que

o acórdão não considerou que a carta de intimação foi enviada ao mesmo endereço onde a executada foi validamente citada, o que atrairia a aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC/15, presumindo-se válida a intimação, uma vez que a mudança temporária ou definitiva do endereço não foi comunicada ao juízo
.

Sustenta, ainda, ocorrência de omissão, sob argumento que o acórdão não compreendeu corretamente a pretensão recursal quanto ao pedido de pesquisas patrimoniais em nome do cônjuge da executada.

Afirma que não pretendia a constrição imediata de bens do cônjuge, mas apenas a realização de pesquisas para identificar bens da executada em poder do cônjuge, respeitada a meação deste, não sendo necessária, para tanto, a demonstração de que a dívida foi contraída em benefício da família.

Por fim, requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado para
declarar válida a intimação da executada e deferir a pesquisa de bens em nome do cônjuge.

Recurso tempestivo (ID
311975875
).

Sem c
ontrarrazões
,

de acordo com a certidão de
ID
311975887
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012769-69.2025.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:

POLIANA TALIATI BARBOSA BARÃO

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Como se depreende da leitura dos autos e do acórdão embargado, não se verifica a existência de omissão, premissa equivocada ou qualquer outro vício ensejador do manejo de embargos de declaração.

Quanto à alegada premissa equivocada referente à intimação postal da executada, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, destacando que o AR postal retornou com a indicação "destinatário desconhecido no endereço", circunstância que afasta a presunção de validade da intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC
/15
.
Vejamos:

“[...] A aplicação do dispositivo legal supracitado pressupõe que a

correspondência tenha sido entregue no endereço do destinatário, ainda que a outra
pessoa. No caso em análise, contudo, o AR postal retornou com a indicação "destinatário desconhecido no endereço", o que afasta a presunção de recebimento estabelecida pela norma.

A jurisprudência dos tribunais superiores, é pacífica no sentido de que
a presunção de validade da intimação postal somente se configura quando a correspondência é efetivamente entregue no endereço do destinatário, ainda que a terceiro,
o que não ocorreu na hipótese dos autos
. [...]”
(ID

306458864, p.3/4)
(
g.n
.)

A aplicação do dispositivo legal invocado pelo embargante pressupõe que a correspondência tenha sido efetivamente entregue no endereço do destinatário, ainda que a terceira pessoa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A jurisprudência colacionada no próprio acórdão embargado é clara nesse sentido, demonstrando que a presunção de validade da intimação postal somente se configura quando a correspondência é entregue no endereço do destinatário.

No tocante à alegada omissão quanto ao pedido de pesquisas patrimoniais em nome do cônjuge da executada, o acórdão abordou expressamente a questão, fundamentando o indeferimento do pedido na ausência de demonstração de que a dívida foi contraída em benefício da família, requisito exigido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp 1.869.720/DF.

O acórdão embargado destacou expressamente que
"dos elementos constantes dos autos extrai-se apenas que a execução tem por fundamento uma Cédula de Crédito Bancário - empréstimo - capital de giro nº 3316694693, no valor histórico de R$ 51.166,60, sem qualquer indicativo de que os recursos tenham sido aplicados em proveito da entidade familiar"
, evidenciando a ausência do requisito necessário para autorizar as pesquisas patrimoniais pretendidas.

In

casu
,
constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito da decisão, sob o pretexto da existência de vício inexistente, o que desvirtua a função própria dos embargos de declaração.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025